Tribunal: TJES
Processo: 5016781-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016781-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ELISLANIA FERNANDES NERES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016781-39.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP

RECORRIDO:
ELISLANIA FERNANDES NERES

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP
contra a sentença proferida em
ID 6553180
do processo, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida a pagar a quantia no valor de R$ 3.966,00(três mil, novecentos e sessenta e seis reais), a título de danos materiais acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a incompetência por necessidade de perícia, e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrente, na restituição do valor pago pelo conserto do veículo e indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a incompetência por necessidade de perícia, e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrente, na restituição do valor pago pelo conserto do veículo e indenização por danos morais.

Sendo assim, preliminarmente, em relação a alegada
necessidade de produção de prova pericial
e da
incompetência do juizado especial
, vejo que, como consignado em sentença, inexiste necessidade de produção de prova pericial, sendo os documentos dos autos suficientes ao deslinde do processo.

Após analisar detidamente os autos, vejo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal, pois, ao contrário do que ficou fundamentado na sentença recorrida,
data vênia
, apesar da existência do vício questionado,
a parte recorrente não se negou a realizar o conserto
, como se observa da conversa de
whatsapp
entre o esposo da recorrida e o preposto da recorrente, sobretudo dos áudios (
IDs 6553167, 6553168, 6553169 e 6553170
).

Verifico que a parte recorrente solicitou à recorrida que deixasse ao veículo na loja para verificar as alegações falhas e corrigi-las, mas a parte recorrida assim não procedeu ao argumento de que não deixaria o seu veículo para conserto na oficina credenciada da recorrente, e, mesmo sendo posteriormente avisada que seria encaminhado a outra oficina, optou em não levar o veículo à recorrente.

Referida situação, a meu entender, afasta a alegação de danos morais, sobretudo em razão de a parte recorrente ter procedido com o conserto nas duas primeiras vezes e não ter se negado na terceira. Nem mesmo pode ser considerado o tempo que demorou o conserto do veículo, já que, como a própria recorrida optou em levar para a oficina de sua preferência, referido fato (demora de conserto) não pode ser imputado à recorrente.

Dessa forma, entendo pela inexistência de dano moral, ao passo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Além disso, apesar do incontroverso vício apresentado no veículo, vejo que a parte recorrente impugna o valor atribuído ao dano material, sobretudo pela existência de componentes e serviços relativos ao uso natural do veículo, ou seja, que não estão relacionados ao vício apresentado pelo veículo.

Sendo assim, analisando com cautela as notas fiscais apresentadas pela parte recorrida, vejo que devem ser excluídos do
quantum
indenizatório os valores relativos aos seguintes itens: (
i
) R$ 670,00 relativos a duas válvulas de pneu s/câmara e dois pneus radial 175/70R14 (nota fiscal de
ID 6553148
); (
ii
) R$ 30,00 relativo a óleo de freio (nota fiscal de
ID 6553148
); (
iii
) R$ 77,00 relativo a querosene e dois litros óleo 80 (nota fiscal de
ID 6553148
); (
iv
) R$ 130,00 relativos aos serviços de balanceamento e alinhamento (nota fiscal de
ID 6553150
); (
v
) R$ 20,00 relativo a óleo de freio DOT (nota fiscal de
ID 6553151
).

Referidos itens devem ser excluídos, tendo em vista estarem claramente relacionados a utilização do veículo e não se vincularem ao vício alegado pela recorrida. Dessa forma, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para a quantia de R$ 3.039,00 (três mil e trinta e nove reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
REDUZINDO
o
quantum
indenizatório a título de danos materiais para R$ 3.039,00 (três mil e trinta e nove reais), e
JULGANDO IMPROCEDENTE

o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)